Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008396-06.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO SABINO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE PRIVILEGIADA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias na qual o crime teria ocorrido, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal. 2. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita. 3. Somente é possível desclassificar a receptação para sua modalidade culposa quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos. 4. Nos termos do art. 180, § 5o, do CP, apenas na hipótese do § 3o do mesmo diploma legal (modalidade culposa) e sendo o réu primário, é que se torna possível a aplicação do benefício da receptação privilegiada. 5. A pena pecuniária deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Preliminar de ausência de justa causa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 20, §1o, 49 e 180, caput e §3o, todos do Código Penal, e 395 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto não teria sido demonstrado que o insurgente conhecia a origem ilícita do bem, uma vez que o veículo foi adquirido de boa-fé. Assevera ser devida a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, ao argumento de que inexistiam evidências da ocorrência do delito nela capitulado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa e pela fixação da pena-base no mínimo legal, requerendo, ademais, o arbitramento da pena de multa no patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 20, §1o, 49 e 180, caput e §3o, todos do Código Penal, e 395 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, quando a denúncia narra todas as circunstâncias do fato típico, demonstrando indícios mínimos de autoria e materialidade, permitindo a compreensão da acusação e o exercício do direito da ampla defesa (ID 26393789 - Pág. 6). O alegado desconhecimento da origem ilícita do bem não procede. Cabe ressaltar que no site da OLX, onde foi anunciado o veículo, já é de vasto conhecimento pelo comércio de produtos de origem ilícita. Ademais, a negociação de compra e venda de automóvel usado deve ser pautada na averiguação de toda documentação, bem como consultas para saber a procedência do veículo no site do DETRAN. Portanto, restou demonstrado que o veículo adquirido pelo réu era de origem ilícita, o que torna inviável sua absolvição (ID 26393789 - Pág. 9/10). (...)não existe nos autos qualquer elemento que demonstre a boa-fé do réu na compra do veículo de origem ilícita. De igual modo, inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois, conforme entendimento jurisprudencial, seu reconhecimento pressupõe a comprovação pelo réu de que, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem criminosa do bem. Contudo, como no caso concreto não houve qualquer demonstração nesse sentido, indevida a desclassificação (ID 26393789 - Pág. 11). Analisando-se a folha de antecedentes penais do réu, verificam-se duas condenações penais transitadas em julgado à época dos fatos pelo mesmo delito (ID 24162954 - Págs. 13/14 e Págs. 17/18). Portanto, correta a exasperação da pena nos termos da sentença, não merecendo qualquer reparo. Cumpre salientar que, em razão da reincidência em crime doloso, o réu não tem direito à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP (ID 26393789 - Pág. 13). Verificada a proporcionalidade aplicada na fixação da pena de multa realizada na sentença, em 14 (quatorze) dias-multa, inviável sua redução para o mínimo legal (ID 26393789 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024